Tribunal: TJES
Processo: 5003830-84.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003830-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATH GONCALVES ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
–
TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DENEGADA A ORDEM
.

1.
O trancamento é medida excepcional que necessita de demonstração inequívoca da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois individualiza a conduta criminosa, qualificando os acusados, bem como elencando rol de testemunhas, o que possibilita ao paciente o exercício da ampla defesa. A materialidade e os indícios da autoria são extraídos da denúncia e declarações prestadas na fase inquisitiva, havendo, portanto, a presença de um lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, havendo justa causa para instauração da ação. Ir além disso, encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento fático probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere.
2.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003830-84.2023.8.08.0000

PACIENTE: JONATH GONCALVES ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
com expresso pedido de liminar, impetrado em favor de
JONATH GONÇALVES ARAÚJO
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
7
ª Vara Criminal de Vi
la Velha
.

Em síntese, o impetrante pugna, liminarmente, pelo sobrestamento dos autos de origem em razão de designação de audiência de instrução e julgamento em continuidade no dia 27/04/2023.

No mérito, pleiteia pelo trancamento da ação penal apontando ausência de justa causa. Subsidiariamente, requer a nulidade de todos os atos após o recebimento da denúncia, sob alegação de cerceamento da defesa.

Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 1º c/c 2º,
caput
e §§1º e 2º, da Lei nº 12.850/13

e artigo 349-A, na forma do artigo 69, do Código Penal
, em razão de, entre os anos de 2014 e 2015, nos estados do Espirito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, agir em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os outros 10 corréus, a fim de se organizarem de maneira estável e permanente para a prática de crimes de roubo de carga, furto/roubo de veículo, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e lavagem de dinheiro, através da aquisição de outros bens (em nome dos denunciados e cônjuges - especialmente carros).

Pois bem.

Como se sabe, o trancamento é medida excepcional que necessita de
demonstração
inequívoca da
ausência de justa causa
para o prosseguimento da
ação penal
. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.
7. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus. (STJ, AgRg no RHC n. 174.310/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023)

Em relação ao paciente,
a denúncia descreve
que sua participação fica evidenciada pelas interceptações telefônicas, os quais comprovam que ele mantinha contato não apenas com os corréus GEOVANE (com quem já foi preso por roubo de carga em 2012, sendo reconhecido por outro roubo), ALEXANDRE e WALTER (este último, seu genitor), como conhecia/conversava com os corréus THIAGO e DANIEL (este último recebia auxilio jurídico e financeiro de JONATH e sua esposa, enquanto estava preso).

Nesse sentido, a peça acusatória aponta alguns trechos das interceptações telefônicas, inclusive sugerindo o pagamento de propina para liberar o carro do corréu Geovani, e ainda fala com seu genitor que “perderiam o negócio” caso o corréu Alexandre fosse preso.

Além disso, a peça vestibular indica que o paciente procurou uma testemunha que o reconheceu no inquérito nº 060/14, para ameaçá-la, por ela ter o reconhecido como sendo um dos autores do crime de roubo de carga da empresa Souza Cruz.

Logo, malgrado os argumentos expostos pela defesa,
a
denúncia
atende aos requisitos do art. 41 do CPP,
pois individualiza a conduta criminosa, descrevendo circunstâncias relevantes, qualificando os acusados, bem como elencando rol de testemunhas, o que possibilita o exercício da ampla defesa.

Outrossim, a
materialidade
e os
indícios da autoria
são extraídos da denúncia e do inquérito policial, havendo, portanto, a presença de um
lastro probatório mínimo

de autoria e materialidade, havendo justa causa para instauração da ação.

Ir além disso, encontra óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere.

Por derradeiro, destaco que ação penal segue aguardando a
realização de audiência de instrução e julgamento
em continuação
designada para o dia 28/06/2023.

Em relação à
alegação de cerceamento de defesa
, indicando que a decisão que recebeu a denúncia não abriu prazo para oferecimento de defesa preliminar do paciente,
não assiste razão a impetrante.

Verifica-se que após o recebimento da denúncia, o então patrono do paciente foi intimado (fl. 1.040) para resposta à acusação. Posteriormente, o próprio paciente foi citado (fls. 1.134/1.135), que declarou não saber informar das testemunhas a serem arroladas em sua defesa, bem como não possuir condições financeiras para arcar com um advogado particular, requerendo assistência da Defensoria Pública.

Em atenção ao despacho (fl. 1.279), os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentar a resposta à acusação do paciente. Ato contínuo, foi apresentada defesa prévia em nome do corréu já falecido Daniel de Souza Silva (fls. 1.287/1.288-v).

Em seguida, como dito em sede liminar, considerando que a impetrante passou a representar o paciente no dia anterior (mov. 4754688) à audiência de instrução e julgamento designada para dia 20/10/2022, a autoridade apontada como coatora suspendeu a referida audiência designando-a para 09/02/2023 (mov. 4751655),
justamente para garantir ao paciente o contraditório e ampla defesa
.

Naquela oportunidade, também foi autorizada a digitalização e encaminhamento dos autos para o e-mail da sua defesa.

Todavia,
após mais de três meses
, na audiência de instrução e julgamento seguinte (em fevereiro de 2023),
novamente a defesa do paciente
requereu prazo para apresenta
r
defesa prévia
, tendo sido indeferido pela autoridade apontada como coatora, visto que o paciente já havia sido devidamente intimado, tendo
a defesa tido tempo para formulação da referida peça
.

Ainda assim, foi possibilitada à defesa que formulasse as razões naquela oportunidade, bem como deferido prazo para que a
mesma apresentasse o rol de testemunhas, para que não houvesse prejuízo para o acusado.

Compulsando os autos, observa-se que a impetrante juntou ao presente
writ
cópia dos autos originais até a folha 1.457, contendo uma certidão de intimação de 14 de dezembro de 2022 acerca da audiência de instrução e julgamento designada para 09/02/2023.

Nesse sentido, relembro que e é sabido ainda que a existência de prejuízo concreto é imprescindível para o reconhecimento da nulidade.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...] É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate. [...] (STJ, AgRg no HC n. 751.735/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023)

Outrossim, não há documentação que demonstre que houve acesso parcial ao conteúdo digitalizado ou que aponte o motivo pelo qual a defesa do paciente não apresentou defesa prévia até a audiência seguinte (em fevereiro deste ano) requerendo novamente abertura de prazo.

Cabe destacar que a audiência de instrução e julgamento continuará no dia 28/06/2023.

Posto isto, sem maiores delongas, conheço da impetração e, no mérito,
denego-lhe a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.